Tribunal: TJPA
Processo: 0010432-40.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010432-40.2016.8.14.0006

APELANTE: FABRICIO BUARQUE CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.

direito processual penal. apelação criminal acordo de não persecução penal. possibilidade de celebração após o recebimento da denúncia. retroatividade da norma processual penal mais benéfica. provimento.

i. caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado por crime de estelionato (art. 171, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal), à pena de 03 anos, 05 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, além de 28 dias-multa, com fundamento em operação fraudulenta envolvendo falsa intermediação imobiliária. A sentença foi proferida após recebimento da denúncia em 2016, antes da vigência da Lei nº 13.964/2019.

2. Em grau recursal, a defesa sustentou, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de oportunidade para celebração de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, nos moldes do art. 28-A do Código de Processo Penal, alegando a retroatividade da norma penal mais benéfica.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP para permitir a celebração do ANPP em processo iniciado antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, mas ainda pendente de trânsito em julgado, nos termos da tese firmada no Tema 1098 do STJ.

iii. razões de decidir

4. A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1098 reconhece a natureza híbrida (material e processual) do art. 28-A do CPP e sua aplicabilidade retroativa, desde que não haja trânsito em julgado da condenação e preenchidos os requisitos legais.

5. Estando o feito em fase recursal, ausente trânsito em julgado, com pena mínima inferior a 4 anos, inexistência de violência ou grave ameaça, e tendo havido manifestação expressa da defesa pela celebração do ANPP, é cabível a aplicação retroativa da norma.

6. O Ministério Público, à luz do entendimento vinculante do STJ, deveria ter se manifestado motivadamente sobre a viabilidade do acordo, o que não ocorreu de forma eficaz nos autos, caracterizando nulidade processual.

iv. dispositivo e tese

7. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Determinação de remessa dos autos ao juízo de origem para manifestação fundamentada do Ministério Público sobre a celebração de ANPP, conforme art. 28-A do CPP.

Tese de julgamento: 1. É possível a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP para permitir a celebração de Acordo de Não Persecução Penal, mesmo após o recebimento da denúncia, em processo ainda não transitado em julgado. 2. A ausência de manifestação motivada do Ministério Público quanto ao ANPP configura nulidade, devendo os autos retornar ao juízo de origem para regular deliberação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CPP, art. 28-A; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1098 (REsp 1.890.343/SC e REsp 1.890.344/RS).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARA ACOLHER O PEDIDO PRELIMINAR
do recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão de julgamento presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos quatro dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FABRICIO BUARQUE CORREA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (ID 21726763), que o condenou como incurso no art. 171,
caput
, c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de
03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, além de 28 (vinte e oito) dias-multa.

Narra a denúncia (ID 78222720):

Consoante apurado nos autos do Inquérito Policial, a Autoridade Policial, a Delegada de Policia Civil, Dra. Cláudia Renata Guedes e Silva, tomou conhecimento por meio de Boletins de Ocorrência Policial, os quais todos continham relatos de vitimas que visavam adquirir uma unidade imobiliária do Empreendimento da Construtora TENDA, denominado "FIT MIRANTE DO LAGO", localizado na Arterial 05, Cidade Nova 07, Bairro Coqueiro-Ananindeua.

De forma unânime, todos relatavam que o trâmite dos negócios foram firmados diretamente com o proprietário da Corretora IMÓBILE, o Sr. FABRÍCIO BUARQUE CORREA, o qual, a todo momento, afirmava estar vinculado ao Empreendimento.

Consta nos autos diversos documentos que comprovam a relação entre os clientes e a Corretora IMÓBILE, dentre eles, comprovantes de depósitos bancários, todos na conta do Indiciado FABRÍCIO BUARQUE CORREA, Conta n° 13000137-8, Agência SANTANDER n° 1679, em nome de F B CORREA-ME, empresa de sua propriedade. (fls. 72, 73 e 74)

Segundo os autos, a clientela era atraída através de corretores, dentre eles a Sr.ª SILVANA HERONDINA MARTINS BASTOS, a qual trabalhava na Corretora IMÓBILE, tendo como supervisor de seu estágio, o Sr. CARLOS, o qual também trabalhava na mesma.

Segundo o depoimento das vítimas, a Sr.ª MARCILENA MARIA MARTINS DE CASTRO, a Sr.ª CAMILA PEREIRA BORGES, o Sr. LUIS CLÁUDIO BORGES ROSA e o Sr. AUGUSTO REIS PINHEIRO JÚNIOR, os adquirentes deveriam depositar na conta bancária supracitada um sinal, a depender da conveniência de cada cliente, sendo as unidades com valores variados entre R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) à R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), tendo cada vitima investido uma certa quantia, com a promessa de que a mesma seria repassada à Construtora TENDA e que, consoante com o Indiciado, no prazo de 45

(quarenta e cinco) dias os clientes seriam chamados para assinarem o contrato e receberem as respectivas chaves. (fls. 83)

No entanto, ao decorrer do tempo estipulado e ao perceberem que nada do que tinham acordado com FABRÍCIO havia sido concretizado, os clientes o procuraram a fim de obterem informações sobre seus respectivos investimentos.

Igualmente, procuraram a Construtora TENDA para obter esclarecimentos, porém, para suas surpresas, foram informados que não havia nenhum cadastro, e que nenhum depósito havia sido repassado por FABRÍCIO à TENDA, e portanto, nada constava na Construtora para assegurar o negócio intermediado pela IMÓBILE.

A maioria dos casos ocorreu no ano de 2015 e até o presente momento não foram solucionados, cujos consumidores mantêm-se em prejuizo financeiro e sem qualquer resposta da IMÓBILE.

Cumpre ressaltar que o ora denunciado, FABRÍCIO BUARQUE CORREA causou surpresa, inclusive aos funcionários corretores da IMÓBILE, visto que, de acordo com seus depoimentos, os mesmos relataram que sabiam que os valores pagos pelos clientes eram depositados diretamente na conta de FABRÍCIO, mas que acreditavam que seriam repassados, posteriormente à TENDA, porém, para surpresa deles, nada disso ocorreu. Aliás, o ora denunciado deixou, inclusive, os corretores sem o pagamento de suas comissões e honorários de vendas.

De acordo com o depoimento prestado por FABRÍCIO, o mesmo afirmou que os valores, de quantia expressiva, depositados em confiança pelos clientes, foram utilizados para reformar algumas unidades, pagamento adiantado de alguns impostos, como o ITBI, e utilização do dinheiro dos clientes para pagar suas comissões atrasadas de durante dois anos aproximadamente.

O fato é que o denunciado não esclareceu como empregou tal dinheiro, nem apresentou qualquer documento que comprovasse para os clientes a reação entre a Imobiliária de sua propriedade e a Construtora TENDA, sendo importante destacar que o mesmo auferiu, por meio de conduta criminosa, uma grande quantia às custas do sacrifício das vitimas, que viram naquela relação contratual a oportunidade de realizar o sonho da casa própria.

Excelência, no presente caso, embora a ação do denunciado tenha, diretamente, causado prejuízo ao patrimônio individual dos ofendidos, o bem jurídico tutelado por meio da ação penal é a relação de consumo. Em sendo assim, o principio da especialidade, que rege o Direito Penal, permite seja aplicado o tipo penal previsto no artigo 7°, inciso VII, da Lei n° 8.137/901, que define os crimes contra as relações de consumo, ao invés do delito previsto no art. 171 do Código Penal eis que a aplicação da lei especial preponderará sobre a lei geral. Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:

(omissis)

Em análise aos autos do presente Inquérito Policial, especialmente o termo de declaração dos depoentes Marcilena Maria Martins de Castro, às folhas 07; Luis Cláudio Borges Rosa, às folhas 50, e Augusto Reis Pinheiro Júnior, às folhas 59, há claros indicios de materialidade a autoria atribuída a FABRÍCIO BUARQUE CORREA pela prática do delito previsto no artigo 7°, inciso VII, da Lei n° 8.137/902.

Assim, requer esta Promotoria de Justiça seja a presente DENÚNCIA recebida e, ao final, julgada procedente, devendo o denunciado FABRÍCIO BUARQUE CORREA ser citado para oferecer resposta no prazo legal, bem como para os demais termos do processo, com a intimação das testemunhas abaixo arroladas para serem ouvidas por esse R. Juízo, seguindo-se no regular trâmite do processo, de tudo ciente este Órgão do Ministério Público.”

A denúncia foi aditada em 29/08/2016 (antes do seu recebimento), para fins de indicar a data dos fatos, indicar como vítimas os indivíduos Marcilena, Camila, Luís Claudio, Augusto Reis, Ivanilde, Natasha, Edgar e Claudio Marinho e complementar a narrativa fática, sendo recebida em 12/09/2016 (ID 78222722), e a sentença proferida em 12/06/2024 (ID 21726763).

Em suas
razões
recursais (ID 23046540), o apelante sustentou, em preliminar, a possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal, invocando tese firmada pelo STF no HC 185.913/DF. No mérito, alegou ausência de dolo e inexistência de ardil ou artifício para induzir as vítimas em erro, pleiteando sua absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP.

Em
contrarrazões
(ID 25227350), o Ministério Público pugnou pelo provimento do apelo, argumentando
“restar evidenciado ter o ora apelante o direito de lhe ser oportunizado as tratativas para eventual celebração do ANPP.”
(Textual)

Nesta superior instância, o D. Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
se manifesta
“pelo CONHECIMENTO do RECURSO DE APELAÇÃO e, no mérito, pelo PROVIMENTO deste, nos termos ao norte destacados.”
(Textual) (ID 25259013).

É o relatório.

O feito foi pautado para sessão de julgamento virtual e, ante o pedido de sustentação oral formulado pela defesa, foi retirado de julgamento.

Revisão cumprida.

Determino a inclusão em pauta de sessão de julgamento presencial.

VOTO

Uma vez preenchidos os requisitos processuais, conheço do presente recurso.

A questão preliminar devolvida à apreciação deste órgão colegiado diz respeito à possibilidade de
celebração de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, nos moldes do art. 28-A do Código de Processo Penal, mesmo após o recebimento da denúncia, em processo já em curso quando da entrada em vigor da Lei n.º 13.964/2019.

Na origem, a sentença negou a possibilidade de aplicação do ANPP sob o fundamento de que a denúncia havia sido recebida anteriormente à vigência da mencionada norma (em 12/09/2016), invocando entendimento que predominava à época, segundo o qual não seria possível a retroatividade do acordo fora da fase investigativa.

Todavia, a referida posição encontra-se superada em razão da fixação do
TEMA 1098 do Superior Tribunal de Justiça
, firmado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.890.343/SC e REsp 1.890.344/RS), cujos termos são de observância obrigatória pelos tribunais, nos moldes do art. 927, III, do CPC.

Transcrevo, por sua relevância, as teses firmadas no Tema 1098/STJ:

“1 – O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal).

2 – Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.

3 – Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n.º 185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível, em tese, o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto.

4 – Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso.”

Por oportuno, colaciono julgado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NORMA DE CONTEÚDO HÍBRIDO (PROCESSUAL E PENAL). POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA A PROCESSOS EM CURSO NA DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.964/2019, DESDE QUE AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO A CONDENAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO.

1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e na Resolução STJ n. 8/2008.

2. Delimitação da controvérsia: "(im)possibilidade de acordo de não persecução penal posteriormente ao recebimento da denúncia".

3. TESE: 3.1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art.

28-A, § 13, do Código de Processo Penal - CPP).

3.2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.

3.3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n. 185.913/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto.

3.4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso.

4. CASO CONCRETO: Situação em que, ao examinar apelação criminal interposta por dois réus, ambos condenados, no primeiro grau de jurisdição, por infração aos arts. 171, § 3º, c/c art. 14, II, do Código Penal, art. 297 e 298 do Código Penal, o TRF da 4ª Região decidiu, em preliminar, determinar a remessa do feito ao juízo de origem para verificação de eventual possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, julgando prejudicado o recurso defensivo.

Entendeu o TRF que o art. 28-A do CPP possui natureza híbrida e deveria retroagir para alcançar os processos em fase recursal.

Constatou, também que os delitos imputados aos recorrentes não haviam sido cometidos com violência ou grave ameaça e que as penas mínimas em abstrato dos delitos imputados a ambos os réus, mesmo somadas, não ultrapassavam o limite de 4 (quatro) anos previsto no art. 28-A do CPP.

Inconformado, o órgão do Ministério Público Federal que atua perante a 4ª Região interpôs recurso especial sustentando, em síntese, que a possibilidade de realização de acordo de não persecução penal trazida pela novel legislação deve-se restringir ao momento anterior ao recebimento da denúncia.

5. Recurso especial do Ministério Público Federal a que se nega provimento. (REsp n. 1.890.343/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024.)”

Aplicando-se tal orientação ao presente feito, observo que se trata de crime de estelionato, cuja pena mínima é inferior a quatro anos (art. 171 do CP), o delito não envolve violência ou grave ameaça, o réu confessou os fatos, ainda que parcialmente, sendo reconhecida a atenuante da confissão espontânea na sentença, a defesa manifestou expressamente interesse no acordo ainda na fase de alegações finais, o processo encontra-se em fase recursal, portanto ainda pendente de trânsito em julgado.

Desse modo, estão presentes todos os pressupostos para aplicação retroativa da norma benéfica, não se justificando o indeferimento liminar do pedido de ANPP. Ao contrário, à luz do Tema 1098/STJ, impunha-se ao Ministério Público se manifestar de forma motivada sobre a viabilidade ou não do acordo, o que não ocorreu de modo eficaz nos autos.

Assim, acolho a preliminar de nulidade arguida pelo apelante, para anular a sentença recorrida e determinar ao MM. Juízo
a quo
a suspensão da ação penal e a intimação do Ministério Público acerca do interesse na propositura de acordo de não persecução penal, conforme tese firmada no
Tema 1098
estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para ACOLHER A PRELIMINAR e DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS ao juízo de origem, a fim de que o Ministério Público se manifeste, de forma fundamentada, sobre a viabilidade da celebração de acordo de não persecução penal com o recorrente, nos termos do art. 28-A do CPP, com observância à tese firmada no Tema 1098/STJ.

É o voto.

Belém, 04 de setembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/09/2025